Tribunal: TCU
Processo: 011.810/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Rosani Aparecida Amaral Frutuoso, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Rosani Aparecida Amaral Frutuoso, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Rosani Aparecida Amaral Frutuoso (Ato 68738/2019), emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, negando-lhe registro, em face da inclusão, nos proventos, de parcela excedente de 3/10 (três décimos) de FC-1, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie o destaque da parcela excedente de décimos incorporados com base no exercício de função comissionada, transformando-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.